Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713922-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ALVES BATISTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncias anônimas e prévia campana em que se verificou movimentação típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta imputada de tráfico ilícito de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Na primeira fase da dosimetria, não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quando não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca domiciliar, e a consequente nulidade das provas colhidas, uma vez que não deu seu consentimento para a entrada dos policiais em sua residência; b) artigo 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação se baseou unicamente nos elementos probatórios colhidos em sede de inquérito policial e não ratificados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62635418): "(...) Tenho que agiu com acerto o juiz sentenciante ao não reconhecer a nulidade requerida, visto que os policiais ouvidos em juízo confirmaram as denúncias anônimas, bem como, a investigação prévia em que foi possível visualizar o réu em atividade típica de tráfico, tendo sido, inclusive, abordado o usuário Wagner, o qual confirmou, na delegacia de polícia, que realmente comprou o entorpecente do réu (ID ́s 59216397, p. 20 e 59216846, p. 7). Efetuada a busca domiciliar, foi localizada 319,55g de maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal (ID 59216845, p. 16). Assim, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de prévias denúncias anônimas e anterior campana, em que foi possível constatar o réu em atividade típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. (...) Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais em fase inquisitorial foram confirmados em juízo, oportunidade em que eles descreveram, de forma segura e detalhada, como se deu toda a operação. (...) A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observando o contraditório e a ampla defesa." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021